Tribunal: TJDFT
Processo: 0722597-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722597-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOF/SUL CAMINHONETE E VANS - PECAS E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: GIDILVAM RICARTO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOF/SUL CAMINHONETE VANS – PEÇAS E SERVIÇOS LTDA contra decisão proferida pela i. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos de n.o 0703604-69.2018.8.07.0019 ajuizado pelo agravante em desfavor de Gildivam Ricardo da Silva, indeferiu o pedido de consulta ao sistema Sniper (ID 151375664, autos de origem). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora